Tribunal: TJMT
Processo: 0015970-62.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0015970-62.2018.8.11.0055
Recorrente: Rubia Argenta Deon
Recorrido: Calcário Tangará – Indústria e Comércio Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Rubia Argenta Deon, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105926968):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS – VENDA DE INSUMO AGRÍCOLA (CALCÁRIO) – EMBARGOS MONITÓRIOS – QUALIDADE DA PROVA DA DÍVIDA – DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO – ÔNUS DA EMBARGANTE – DESATENDIMENTO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se tratando de procedimento monitório, é ônus da parte embargante/requerida a demonstração da existência de fatos que impeçam a transformação do título (sem eficácia em título executivo judicial), conforme a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC”. (N.U 0015970-62.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 116837978.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Rubia Argenta Deon, mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos Ação Monitória no 0015970-62.2018.8.11.0055, intentada por Calcário Tangara - Indústria e Comércio Ltda., rejeitou os embargos monitórios manejados pela ora apelante e constituiu de pleno direito o título executivo, nos termos constantes da inicial e, ainda, condenou o demandado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id 73633035).
A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, 8o, 14 e 15 da Lei n. 5474/68; artigo 29 do Decreto n. 2044/08; artigo 12, §1o do Código de Defesa do Consumidor; artigos 330, I, 783, 803, III, 924, I, 927, 932, III do Código de Defesa do Consumidor; e artigos 167, §1o, 186, 402, 476, 477 e 933 do Código Civil.
Recurso tempestivo (id 120180489) e preparado (id 119952996).
Contrarrazões no id 122999986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO. RENÚNCIA TÁCITA AO REAJUSTE DE PREÇOS. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO TEXTO LEGAL.SÚMULA 284/STF.
1. A agravante não demonstrou como ocorreu a violação aos dispositivos legais citados nas razões do recurso pelo acórdão objurgado. Portanto, considerando-se a deficiência das razões recursais do Recurso Especial, vê-se que incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
2. A infringência ao art. 37, XXI, da CF não pode ser suscitada nas razões do Recurso Especial, pois cabe ao Supremo Tribunal Federal o exame da violação de dispositivos constitucionais, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1801256/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, 8o, 14 e 15 da Lei n. 5474/68; artigo 29 do Decreto n. 2044/08; artigo 12, §1o do Código de Defesa do Consumidor; artigos 330, I, 783, 803, III, 924, I, 927, 932, III do Código de Defesa do Consumidor; e artigos 167, §1o, 186, 402, 476, 477 e 933 do Código Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte recorrente limitou-se a citar os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa, concreta e individualizada a contrariedade de cada um e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça